Tribunal: STF
Processo: Inq 592
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-24
Data de publicação: 1993-03-24

Ementa:
- Ação penal que se processa contra quem se torna parlamentar federal
no curso desse processo.
- Esta Corte, ao julgar questão de ordem no Inquérito 571, reviu sua
orientação anterior, e passou a entender que são válidos os atos -
inclusive a denúncia - praticados antes do deslocamento da competência
do Juízo, em ação penal cujo réu se torna parlamentar no curso de seu
processo.
Agravo a que se nega provimento.